Tribunal: STF
Processo: RE 1483545
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Constitucional. Administrativo. Processual Civil. Fundação Universidade Federal de Sergipe. Apelação, em sede de ação ordinária, ante sentença que julgou procedente o pedido para garantir a permanência do autor, como discente do Curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Sergipe. Avaliação de Comissão de Heteroidentificação não prevista no Edital 01/2018/PROGRAD, de 17 de janeiro de 2018. O apelado ingressou no curso de Engenharia Química em 2018. Convocação para tal procedimento em 2021. Princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da razoabilidade. Manutenção da sentença. Apelação improvida.



    1. Objetiva o autor, ora apelado, a permanência de sua matrícula no curso de Engenharia Química - Campus São Cristóvão referente à Seleção Unificada [SISU] de 2018, através do sistema de cotas, especificamente para a vaga disponibilizada ao egresso de ações afirmativas, no caso em questão, autodeclarado preto, pardo ou indígena.



    2. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de reconhecer a condição do autor, ora apelado, como pessoa parda/negra e seu consequente direito de permanecer cursando Engenharia Química na Fundação Universidade Federal de Sergipe.



    3. Incialmente, importa destacar que o caso em apreciação não se resume ao julgamento da Comissão de Verificação da Autodeclaração Étnico-racial da Universidade apelante, que entendeu que o aluno não contemplava os requisitos exigidos para sua matrícula na vaga destinada à cota étnica.



    4. O aluno, ora apelado, submeteu-se ao Edital 01/2018/PROGRAD, de 17 de janeiro de 2018, no qual constava que o único requisito para concorrer a cota de negro/pardo era a sua autodeclaração, não consignando o instrumento qualquer previsão de processo de heteridentificação. Aprovado no certame, ingressou no curso de Engenharia Química no período 2018.1, mas, só em 2021, recebeu convocação para se submeter ao processo de heteroidentificação, instaurado em razão de denúncia anônima de possíveis fraudes.



    5. A sentença não afasta o dever da Universidade em examinar as declarações de etnia racial apresentadas pelos candidatos, nem se posiciona sobre o mérito da comissão que considerou indevido o enquadramento do aluno, mas sim na realização de tal procedimento mais de três anos depois do ingresso, e com decisão retroativa à época do ingresso da aluna.



    6. Importante frisar que a apelada ingressou no curso superior em questão no primeiro semestre de 2018, época em que a apelante teve a oportunidade de realizar a verificação da autodeclaração realizada pelo discente por intermédio de análise, perante uma Comissão de Heteroidentificação.



    7. Nesta toada, não é razoável admitir que, passados mais de três anos, a instituição de ensino recorrente conclame o apelado para, depois de ter cursado a maior parte das disciplinas do curso, realizar a aludida heteroidentificação, com o risco de cancelamento da matrícula e exclusão do corpo discente. Precedente, entre tatos: PJe 08008532820224050000, agravo de instrumento, Bruno Leonardo Camara Carra, convocado, julgamento: 02/08/2022.



    8. Mantida a sentença em sua integralidade, a fim de o apelado permanecer matriculado e cursando Engenharia Química, na Fundação Universidade Federal de Sergipe, a teor dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da razoabilidade.



    9. Improvimento à apelação. Condena-se a apelante em honorários sucumbenciais recursais de 01% (umpor cento) sobre a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do aludido Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente